Tribunal: TJSP
Processo: 1051959-43.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
r no 901/01, possui caráter genérico – Súmula 138 deste E. Tribunal de Justiça – Fracionamento do precatório – Possibilidade de execução do valor incontroverso, nos termos do art. 535, § 4o, CPC – Precedentes do C. STJ – Juros de mora e correção monetária – Deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1051959-43.2014.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licenças / Afastamentos

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2020

Data de publicação:

29/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA SAÚDE – Professor de Educação Básica – Licença indeferida administrativamente – Preliminar de julgamento extra petita afastada – Existência de erro material – Ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de licença referente aos períodos de 30/08/2013 a 08/10/2013, 09/10/2013 a 21/01/2014, 22/01/2014 a 20/02/2014 e 21/02/2014 a 23/04/2014, por

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA SAÚDE – Professor de Educação Básica – Licença indeferida administrativamente – Preliminar de julgamento extra petita afastada – Existência de erro material – Ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de licença referente aos períodos de 30/08/2013 a 08/10/2013, 09/10/2013 a 21/01/2014, 22/01/2014 a 20/02/2014 e 21/02/2014 a 23/04/2014, por ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Perícia do IMESC que atestou que a autora é portadora de depressão – Diversos afastamentos anteriores por licença-saúde – Inclusão da gratificação geral nos valores devidos – Possibilidade – Gratificação Geral, instituída pela Lei Complementar no 901/01, possui caráter genérico – Súmula 138 deste E. Tribunal de Justiça – Fracionamento do precatório – Possibilidade de execução do valor incontroverso, nos termos do art. 535, § 4o, CPC – Precedentes do C. STJ – Juros de mora e correção monetária – Deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente providos.